Tribunal: TJPA
Processo: 0806833-23.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806833-23.2022.8.14.0015

APELANTE: DEVAIR DA SILVA FONTOURA, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, DEVAIR DA SILVA FONTOURA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. QUANTIDADE E OCULTAÇÃO DA DROGA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006.

2. O Ministério Público requer a exclusão do benefício do tráfico privilegiado, alegando que o réu se dedica ao tráfico interestadual e integra organização criminosa.

3. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, a fração máxima do privilégio e a alteração do regime para aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas para a condenação do réu e margem para a reforma da dosimetria da pena; e (ii) definir se é cabível a aplicação do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pelo termo de exibição da substância apreendida, imagens fotográficas, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais rodoviários federais, além da confissão do réu.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para a condenação, salvo demonstração de suspeição ou imparcialidade, o que não ocorreu no caso.

5. O tráfico privilegiado exige a cumulatividade de requisitos objetivos e subjetivos (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), não sendo cabível quando há indicativos de dedicação à atividade criminosa.

6. A expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 391,720 kg de maconha), a técnica de ocultação da carga em meio a materiais recicláveis e o transporte interestadual sugerem planejamento prévio e envolvimento na atividade criminosa, afastando a presunção de traficante eventual.

7. O redimensionamento da pena é necessário, pois a atenuante da confissão espontânea deve ser considerada na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso defensivo conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. Recurso ministerial provido. Redimensionamento de ofício da pena intermediária

Tese de julgamento:
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas podem ser comprovadas por depoimentos de policiais, quando prestados sob o contraditório e corroborados por outros elementos de prova. 2. A exclusão do tráfico privilegiado se justifica quando a quantidade da droga, o modo de ocultação e o transporte interestadual indicam habitualidade na atividade criminosa. 3. A atenuante da confissão espontânea deve ser computada na segunda fase da dosimetria da pena, sem que isso implique redução aquém do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 875.127/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer parcialmente o recurso defensivo e, nessa extensão, negar-lhe provimento, e conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, com ajuste oficioso no cálculo dosimétrico, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal, Devair da Silva Fontoura foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c/c 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13517136).

O Ministério Público apela requerendo a exclusão do benefício do tráfico privilegiado, sob o argumento que o réu se dedica à prática do tráfico interestadual e faz parte de organização criminosa (ID 13517139).

Por sua vez, Devair da Silva Fontoura pugna pela absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no patamar mínimo, a aplicação da fração máxima do privilégio, bem como a alteração do regime para o aberto (ID 13517140).

A defesa e o órgão ministerial contrarrazoaram pelo desprovimento da pretensão recursal adversa (ID 13517171 e ID 13517175).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo ministerial e provimento parcial do recurso defensivo, para readequação do cálculo dosimétrico (ID 14995870).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso de
Devair da Silva Fontoura
não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a
materialidade
do crime de tráfico de drogas

comprovada pelo termo de exibição da substância apreendida no caminhão que o acusado dirigia (ID 13517012, pág. 8), imagens fotográficas da droga (ID 13517012, págs. 13/14) e laudo toxicológico que atestou que os 360 tabletes de erva seca prensada, em tamanhos variados e embalagens diversas (plástico, fita adesiva e balão) e coloridas, pesando aproximadamente 391,720kg, correspondia a substância Tetrahidrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., conhecido popularmente como MACONHA (ID 13517032)

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram do flagrante do recorrente e pela própria confissão do apelante, os quais, sob o crivo do contraditório, afirmaram o seguinte:

A testemunha
PRF SANDY ANDRADE BOAVENTURA SANTANA
declarou em juízo:

“
que o denunciado estava com o caminhão parado devido infrações administrativas
relacionadas ao tacógrafo que mede o descanso do caminhoneiro,
que era uma grande quantidade de maconha, que o cachorro começou a sinalizar a presença de drogas, que fizeram entrevista com o denunciado, que fizeram busca veicular, que abriram o baú
, que solicitaram apoio para poder averiguar melhor devido o peso, que eram materiais recicláveis, sucata,
que com a retirada encontraram as drogas, que as drogas estavam em caixas empacotadas embaixo da camada de sucatas, que eram quase 400 quilos de maconha, que os sacos de sucata eram grandes e a sucata pesada, que estavam em cima das caixas de maconha para dificultar o acesso
”.

A testemunha
PRF MARCELO FOGAROLI JÚNIOR
declarou em juízo:

“que foi solicitado apoio,
que um dos cães apontou a presença de drogas em um caminhão
,
que foram prestar auxílio para descarregar a carga do caminhão, que encontraram drogas no caminhão
, que os cães estavam no local para treinamento, que tinham vários sacos grandes de sucata,
que no fundo estavam as drogas embaladas em caixas de papelão, que a droga aparentava ser maconha
, que o caminhão tinha como destino o estado de São Paulo/SP, que foi uma abordagem aleatória ao caminhão”.

A testemunha
PRF FÁBIO CARDOSO BONACORSO
declarou em juízo:

“Que participou da ocorrência, que sua equipe foi acionada para auxiliar outra equipe que estava com cães na barreira de Castanhal/PA,
que os cães haviam sinalizado a presença de drogas no caminhão
,
que foram auxiliar na remoção de sacos do caminhão, que após a retirada dos sacos encontraram as drogas, que o caminhão foi abordado por fiscalização de trânsito
”.

O
denunciado DEVAIR DA SILVA FONTOURA
declarou em juízo:

“
que os fatos são verdadeiros
, que não sabe a quantidade certa de drogas,
que recebeu R$5.000,00 reais para transportar as drogas de Manaus/AM para São Paulo/SP
, que não conhece o dono da droga, que carregaram o caminhão, que deram um telefone para contato, que foi contratado pessoalmente, que não conhece o nome do contratante, que pegou a carga, que ofereceram para ele, que aceitou o serviço, que sabia o conteúdo da carga que transportava, que precisava de dinheiro, que ia ligar quando chegasse em São Paulo/SP, que trabalha há 04 anos como motorista de caminhão“. (ID 13517136, págs. 3/4 – transcrições de trechos da sentença).

Neste particular, incide a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Noutro giro, no tocante à
dosimetria da pena
, verifica-se que a defesa pleiteou genericamente a redução da basilar imposta para o mínimo legal, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020). No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022 ).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade, não conheço do pleito referente à dosimetria penal, mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
Ap Crim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Por conseguinte, ressalto o entendimento sumulado por esta Corte de Justiça segundo o qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (Súmula 23/TJPA), hipótese retratada nos autos, haja vista que o tipo e a quantidade do entorpecente apreendido foram sopesados para o recrudescimento basilar.

Por fim, o pedido referente ao
aumento da

fração do privilégio
, será analisado em conjunto com o pleito ministerial.

Noutro giro, o
apelo ministerial é admissível e merece provimento
.

O tráfico privilegiado é previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, permitindo a redução de pena entre um sexto e dois terços para o condenado que seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Entretanto, o reconhecimento do benefício depende da análise concreta de cada caso e da demonstração inequívoca de que o réu preenche todos os requisitos cumulativos exigidos pelo dispositivo legal.

No caso em exame, observa-se que a expressiva quantidade de droga apreendida estava devidamente embalada em formato de tijolos coloridos, envolvidos por plástico, fita adesiva e balão, além de tamanhos variados.

Ademais, a carga de entorpecente, com alto valor para o tráfico, não seria disponibilizada para que qualquer pessoa realizasse o transporte rodoviário. Soma-se a isso, a ocultação da droga em meio à carga de reciclagem e o longo percurso rodoviário a ser percorrido de Manaus para São Paulo, circunstâncias que sugerem maior envolvimento na atividade ilícita e planejamento prévio, devidamente ajustado com o apelante, o que afasta a presunção de atuação ocasional e desvinculada de organização criminosa.

No mais, o uso de artifícios para ocultar entorpecentes a fim de dificultar a fiscalização e a repressão ao tráfico de drogas, afasta a configuração do tráfico privilegiado diante da evidência de dedicação a atividades criminosas, além de caracterizar indicativo de sofisticação do
modus operandi,
reforçando a tese de que o réu não se enquadra no perfil de pequeno traficante.

Ressalte-se que os policiais rodoviários federais relataram em juízo que só foi possível detectar a droga em razão da sinalização pelos cães farejadores, sendo o entorpecente encontrado no fundo do baú do caminhão (ID 13517136, págs. 3/4).

Nesta perspectiva, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “as circunstâncias em que o delito foi praticado, tais como a técnica de ocultação de vultosa quantidade de droga, o elevado valor do entorpecente, o
modus operandi
, e os indicativos de que [...] colabora com organização criminosa”, demonstram “o não preenchimento dos requisitos legais para a incidência do benefício” (
AgRg no HC n. 875.127/PR
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024).

À vista de tais considerações, excluo do cálculo dosimétrico a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, ficando prejudicado os pedidos do recorrente quanto à aplicação da fração máxima prevista no art. 33, §4º, da Lei. 11.343/2006 e a modificação do regime de cumprimento da pena.

Por fim, conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça, verifico a ocorrência de equívoco na pena aplicada na fase intermediária, pois a basilar foi fixada em patamar superior ao mínimo legal, e embora tenha sido reconhecida pelo juízo
a quo
a incidência da atenuante da confissão espontânea, a redução não foi computada com base no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, convém salientar que a referida súmula veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes, mas não impede a redução dentro dos limites legais, de maneira que o equívoco deve ser corrigido de ofício, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Para melhor compreensão, eis a transcrição da parte da sentença:

Considerando que há 01 circunstância judicial que prejudica o réu,
fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em

05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

b) Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não existem circunstâncias agravantes.

Existe circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP
.

Aplica-se ao caso a súmula 231 do STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".

Assim, fixo a
pena intermediária em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.” (ID 13517136).

À vista de tais considerações, mantenho o patamar de exasperação fixado na sentença para o crime de tráfico de drogas, ficando a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, e pagamento de 583 dias-multa. Na fase intermediária, considerando a ausência de circunstâncias agravantes e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de diminuição em razão da exclusão do tráfico privilegiado, e presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006 — tráfico de drogas entre Estados da Federação —, elevo a pena em 1/6, fixando-a definitivamente em 5 anos, 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, mantendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b), do CP.

Diante do exposto,
(i)
conheço parcialmente o recurso defensivo e, nessa extensão, nego-lhe provimento;
(ii)
conheço e dou provimento ao recurso do Ministério Público, para excluir o benefício do tráfico privilegiado da dosimetria penal e,
(iii)
redimensiono, de ofício, a pena intermediária em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2025